Tribunal: TJMT
Processo: 1000323-39.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Vistos.
Com apoio do art. 5o, LXVIII, LXV da Constituição Federal, art. 647 e art. 648, VII do Código de Processo Penal, foi o presente habeas corpus impetrado em favor de Weberton Ferreira Freitas, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, apontada como coatora. (Id. 114713451).
Trata-se de processo executivo de pena onde o paciente cumpre reprimenda de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime esculpido no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado).
O impetrante relata que o fato delituoso que originou a condenação ocorreu em 06/05/2002. A denúncia foi recebida em 11/09/2002. A sentença condenatória proferida em 06/09/2013, com trânsito em julgado para acusação em 20/09/2014. Sendo que, a época dos fatos o paciente era menor de 21 anos.
Aduz, que apenas o Ministério Público apresentou recurso de apelação em face da sentença penal condenatória, inexistindo qualquer atividade recursal por parte da Defesa, ocorrendo coisa julgada material para o sentenciado, após a intimação e o transcurso do prazo de eventual apelo.
A Defesa manejou pedido de extinção de punibilidade pela prescrição na origem, alegando ser o caso de aplicação do princípio da retroatividade da lei penal benéfica ao réu, cujo marco inicial da contagem do prazo prescricional era a partir da sentença penal recorrível, nos contornos do art. 117, IV, do Código Penal, com a reforma de 1984, em vigência a época do fato delituoso.
Sustentou ainda que, de acordo com o art. 113, da LEP, “em caso de reconhecimento de fuga, a prescrição é regulada pelo tempo restante da pena, a qual foi considerada a partir da prolação da sentença” (sic). Contudo, a autoridade judiciária indeferiu o pedido, sob argumento de que atualmente o artigo 112, inciso I, do Código Penal estabelece que a prescrição da pretensão executória começa a fluir do dia do trânsito em julgado para a acusação.
Ressaltou que a época da ocorrência dos fatos delituosos que originaram a condenação do paciente (2002) vigia o art. 117, inciso IV, do CP, com a reforma de 1.984, devendo ser reconhecida a ultratividade da Lei mais benéfica.
Desse modo, requer, liminarmente, a concessão do benefício, para determinar para determinar a extinção da punibilidade do paciente pela prescrição (art. 107, IV, do CP), com a imediata expedição de alvará de soltura, aplicando-se ao caso o princípio da ultratividade da lei penal mais benéfica, confirmando a decisão no julgamento do mérito.
Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade apontada como coatora (Id.114855994). informações juntadas (Id. 114962957/58).
RELATADO O NECESSÁRIO
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Weberton Ferreira Freitas, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT, apontada como coatora.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
Dos autos, extrai-se que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 12 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal (homicídio qualificado).
O fato criminoso ocorreu em 06-05-2002. A denúncia foi recebida em 11-09-2002. A sentença condenatória proferida em 06-09-2013, sem interposição de recuso da defesa, com trânsito em julgado para acusação em 20-09-2014.
Considerando a pena fixada (12 anos) e a idade do réu que à época do fato era menos de 21 anos, a prescrição ocorre em 08 (oito) anos, consoante previsto no art. 109, inc. II, c/c 115, ambos do CP.
Conforme consignado pelo juízo “a quo” na decisão que indeferiu o pedido feito pela defesa, o artigo 110 do Código Penal preceitua que a prescrição depois de transitar em julgado a sentença penal condenatória regula-se pela pena aplicada, verificando-se os prazos fixados no artigo 109, do Código Penal. E o artigo 112, inciso I, do Código Penal estabelece que a prescrição começa a correr do dia do trânsito em julgado para a acusação (20.08.2014). Oportuno, transcrevo a decisão proferida:
“... Decido.
Pois bem. Sustenta a defesa do reeducando que o lapso temporal decorrido entre a data da sentença/fuga ( 06.09.2013) até a dia da prisão do reeducando (06.10.2021) transcorreu tempo superior a 08 (oito) anos, contudo, verifica-se que o pedido formulado pela defesa do reeducando WEBERTON FERREIRA FREITAS não merece acolhimento.
O artigo 110 do Código Penal preceitua que a prescrição, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada, verificando-se os prazos fixados no artigo 109, do Código Penal.
O artigo 112, inciso I, do Código Penal estabelece que a prescrição começa a correr do dia do trânsito em julgado para a acusação (20.08.2014).
Desta forma, tendo ocorrido o transito em julgado para a acusação no dia 20.08.2014, constata-se que não transcorreu o lapso temporal para ocorrência da prescrição da pretensão executória.
Assim, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa WEBERTON FERREIRA FREITAS, uma vez que comprovada não ter ocorrido a prescrição da pretensão executória de sua pena.
Às providências.” (Id. 114962958 – fl. 120).
Em que pese os argumentos lançados aos autos pela defesa, ao caso em análise não se aplica o art. 117, inciso IV, do CP, pois trata-se de prescrição da pretensão executória ao qual se aplica o artigo 110, c/c art. 112, inc. I, do CP, sendo regulado pela quantidade da pena aplicada na sentença penal condenatória, após o trânsito em julgado para a acusação.
“Art. 110. A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.
§ 1o A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.” (sic).
“Art. 112 - No caso do art. 110 deste Código, a prescrição começa a correr: (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
I - do dia em que transita em julgado a sentença condenatória, para a acusação, ou a que revoga a suspensão condicional da pena ou o livramento condicional; (Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)”
Desse modo, ao que se observa, a decisão proferida pende para o absoluto acerto e, na estreiteza de um juízo de risco característico desta fase, ante a ausência dos pressupostos que autorizam a concessão da liminar, indefiro-a, restando ao beneficiário o lado sumaríssimo do presente writ.
Com as informações, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.